Tribunal: STF
Processo: ARE 1598501
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS
NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na
al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará, que, em 17.6.2025, negou provimento à apelação criminal interposta pelos agravantes.
 
O Tribunal estadual manteve sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Dom Eliseu/PA, que, em 26.4.2024, condenou os agravantes pelo crime de roubo majorado por concurso de pessoas e uso de arma branca. Esta a ementa do acórdão recorrido:

“Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Crime de roubo majorado. Art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP. Prisão em flagrante. Busca pessoal. Fundada suspeita. Inexistência de nulidade. Reconhecimento não formal. Confissão em sede policial. Autoria e materialidade comprovadas. Dosimetria mantida. Recurso conhecido e desprovido” (fl. 1, e-doc. 140).
 
Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.
 
2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter a Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal estadual contrariado os incs. II, XL, LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República.
 
Salientaram que a condenação dos agravantes “está diretamente amparada em provas produzidas a partir de uma abordagem policial absolutamente arbitrária, realizada sem qualquer elemento concreto ou objetivo que justificasse a intervenção estatal. O policial militar que efetuou a abordagem, Sr. Fagno Carvalho da Silva, afirmou expressamente que não havia qualquer denúncia em curso, tampouco qualquer informação sobre crime ocorrido na localidade” (fl. 4, e-doc. 142).
 
Asseveraram que, conforme relato do policial militar, “os acusados apenas ‘passaram em alta velocidade na viatura’ e o garupa demonstrava ‘nervosismo’ ao olhar para trás. Diante disso, os policiais decidiram persegui-los” (fl. 4, e-doc. 142).
 Realçaram que “todo o conjunto probatório derivado dessa abordagem ilícita deve ser desentranhado, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada (CF, art. 5º, LVI), com a consequente absolvição dos acusados por ausência de provas de autoria e materialidade” (fl. 8, e-doc. 142).
 
Sustentaram que outro vício ocorrido, “que contamina a condenação dos recorrentes, é a ausência completa de qualquer procedimento de reconhecimento formal da vítima nos termos da lei processual penal. A vítima não compareceu à audiência, tampouco participou de qualquer reconhecimento pessoal válido, circunstância que compromete a própria viabilidade jurídica da sentença condenatória” (fl. 8, e-doc. 142).
 
Ponderaram que, “segundo o único policial ouvido em juízo, a vítima compareceu à delegacia apenas após a prisão dos acusados, ocasião em que reconheceu o aparelho celular apreendido. Não houve qualquer procedimento legal, tampouco respeito ao contraditório e às garantias que cercam o reconhecimento pessoal. Nenhuma diligência foi formalizada com observância do art. 226 do CPP” (fl. 8, e-doc. 142).
 
Acrescentaram que não há “sequer reconhecimento fotográfico nos autos. Não foi apresentada nenhuma fotografia para a vítima; não foi realizado qualquer ato investigativo sério que possibilitasse identificar os autores com segurança” (fl. 8, e-doc. 142).
 
Defenderam que a prova testemunhal “prestada por policiais deve ser vista com reserva crítica, sobretudo quando se trata de relato isolado e não submetido ao contraditório material. A autoridade policial, por integrar a cadeia de custódia e investigação, não é testemunha neutra, mas sim parte do aparato repressivo do Estado, sendo seu depoimento dotado de natural parcialidade”
(fl. 11, e-doc. 142).
 
Ressaltaram que o acórdão do Tribunal estadual “incorreu em grave violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, ao manter a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal – referente ao emprego de arma branca – não obstante o advento da Lei nº 13.654/2018, que revogou expressamente esse inciso, retirando o emprego de faca do rol de majorantes do crime de roubo” (fls. 11-12, e-doc. 142).
 
Estes os pedidos:
“4.1 - O conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, com a posterior remessa ao Supremo Tribunal Federal; 
4.2 - O reconhecimento da nulidade da prova obtida por busca pessoal sem fundadas razões, com base no art. 5º, II e LIV, da CF; 
4.3 - O reconhecimento da nulidade da condenação por ausência de formalidade no reconhecimento pessoal, com base no art. 5º, LIV e LV, da CF; 
4.4 - O reconhecimento da violação ao devido processo legal pela condenação com base exclusiva em prova policial, em afronta ao
art. 5º, caput, LIV e LV, da CF; 
4.5 - O afastamento da majorante do uso de arma branca, com base na revogação da Lei 13.654/2018, nos termos do art. 5º, XL, da CF” (fl. 14, e-doc. 142).
 
3. Em 12.11.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de incidência do Tema 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, por incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal
(e-doc. 146).
 
4. No recurso extraordinário com agravo, os agravantes afirmam que, “ao aplicar automaticamente o Tema 660 ao caso concreto, a decisão agravada acabou por esvaziar indevidamente o controle de constitucionalidade, impedindo o exame, pelo Supremo Tribunal Federal, de graves violações a direitos e garantias fundamentais” (fl. 6, e-doc. 149).
Esclarecem que “não há que se falar em ausência de prequestionamento, porquanto as matérias constitucionais ora discutidas foram claramente suscitadas, apreciadas e decididas, ainda que de forma implícita, razão pela qual não incide a Súmula 282 do STF” (fl. 9, e-doc. 149).
 
Pedem provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fls. 17-18, e-doc. 149).

5. Em 1º.5.2026, proferi despacho com vista à Procuradoria-Geral da República.

6. Em 5.5.2026, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer, manifestando-se pelo desprovimento do recurso:
“A Vice-Presidência do TJPA negou seguimento ao recurso extraordinário, no que tange aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência (incisos LV e LVII do artigo 5º da CR), com base na sistemática da repercussão geral (Tema RG 660). (...)
Dessa forma, o uso do ARE para tal fim configura erro grosseiro, impedindo o conhecimento do recurso nesta parte.
Por outro lado, quanto à parte remanescente (incisos II, XL e LIV do artigo 5º da CF), o agravo não reúne condições de êxito.
Isso porque, primeiramente, como consignado na decisão agravada, o acórdão recorrido não enfrentou de forma específica os dispositivos constitucionais invocados (artigo 5º, II, XL e LIV). A defesa não opôs embargos de declaração para provocar o Tribunal de origem a se manifestar sobre as teses sob o prisma constitucional, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O alegado prequestionamento implícito é insuficiente para superar o óbice formal da instância extraordinária. (...)
[R]essai induvidosa a falta de repercussão geral da matéria discutida no apelo extremo inadmitido, como exige o artigo 102, § 3º, da Constituição Federal. De fato, os agravantes limitaram-se a apresentar argumentações genéricas e vinculadas ao interesse subjetivo das partes, não demonstrando a relevância econômica, política, social ou jurídica da matéria que ultrapasse os limites da causa, conforme exigido pelo artigo 1.035, § 2º, do CPC. (...)
Por derradeiro, releva consignar que as questões relativas à ilicitude da busca pessoal, à suficiência de provas para a condenação e à validade dos reconhecimentos realizados estão intrinsecamente ligadas ao contexto fático-probatório dos autos.
Na hipótese, o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos, concluiu pela existência de fundada suspeita para a abordagem policial e pela robustez da prova de autoria e de materialidade delitivas. Destarte, a reversão desse entendimento demandaria o revolvimento de provas, procedimento vedado pela Súmula 279/STF” (fls. 4-7,
e-doc. 163).

7. Os autos eletrônicos vieram-me conclusos, em 5.5.2026.
 
Examinados os elementos dos autos, DECIDO.
 
8. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
 
9. No presente agravo, pretende-se afastar o óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia reconhecimento de descumprimento, pelo Tribunal de Justiça do Pará, dos incs. II, XL e LIV do art. 5º da Constituição da República.
 
Pede-se reforma do acórdão recorrido para a) anular a condenação dos agravantes, sob alegação de ilicitude das buscas pessoais realizadas e de nulidade da prova apreendida pelos policiais; b) subsidiariamente, revisar a dosimetria das penas impostas, afastando-se a majorante do uso de arma branca, pela afirmação de que houve revogação com o advento da Lei n. 13.654/2018.
 
10. Quanto às alegações de ofensa aos incs. LV e LVII do art. 5º da Constituição da República, referentes a eventual ausência de procedimento de reconhecimento formal dos agravantes e à afirmação de ofensa ao princípio do in dubio pro reo, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de incidência do Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 146).
 
Contra a parte da decisão do juízo de admissibilidade pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, não se interpôs agravo interno.
 
11. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
 n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal
  de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do  art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).
 
Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do
 art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.543.116-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
 ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF). (...)
5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.400.120-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.11.2022).
 
12. As alegações de contrariedade aos incs. II, XL e LIV do art. 5º da Constituição da República não foram arguidas na apelação interposta pelos agravantes contra a sentença condenatória, não tendo sido objeto de debate e decisão prévios pela Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará no julgamento do acórdão recorrido.
 
Também não foram opostos embargos de declaração contra o acórdão recorrido para comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.466.361-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.2.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. (...) OFENSA AO ART. 5º, XI, LVI e LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279, 282 E 356 DESTA SUPREMA CORTE. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)” (ARE n. 1.536.660-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.5.2025).
 
“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de entorpecentes e receptação. Ausência de prequestionamento. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas nº 279, 280 e 282/STF. 
1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. (...) 
3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE
 n. 1.464.179-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.2.2024).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 37, XIX E XX, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.(...) RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. (...)
4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.085.723-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2019).

13. Ainda que se pudesse superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teriam os agravantes.
 
14. Em 26.4.2024, o juízo da Vara Criminal da comarca de Dom Eliseu/PA, no Processo n. 0002081-95.2018.8.14.0107, considerou válida a busca pessoal realizada pelos policiais e condenou os agravantes pelo crime de roubo majorado por concurso de pessoas e uso de arma branca, às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, e treze dias-multa, nestes termos:
“Narra-se, em síntese:
‘... Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante anexo que, no dia 24 de fevereiro de 2018, por volta das 19h30min, na Rua Santa Terezinha, bairro Esplanada, nesta cidade de Dom Eliseu/PA, os denunciados acima qualificados subtraíram, mediante grave ameaça e com emprego de arma branca, tipo faca, o aparelho celular pertencente a vítima Kawany Silva Alves.
Consta nos autos que a vítima caminhava em via pública quando os acusados se aproximaram em uma motocicleta Titan, cor preta, e mostrando uma faca, deram voz de assalto, ordenando que a ofendida entregasse o celular. Após estarem de posse da res furtiva, os denunciados empreenderam fuga.
A vítima acionou a Polícia Militar que realizou diligência e localizou os denunciados, que estavam trafegando na motocicleta Titan, cor preta, bem como estavam na posse da res furtiva e portavam a arma utilizada no crime, motivo pelo qual foram presos em flagrante delito e encaminhados para a Delegacia de Polícia para providências cabíveis.
Perante a Autoridade Policial, os acusados confessaram a autoria do delito e informaram que o denunciado Wevereton Gomes de Carvalho foi quem conduziu a motocicleta, enquanto que Renato Costa Alves ficou na garupa do veículo e abordou a vítima.
A vítima reconheceu os acusados como os autores do delito, bem como reconheceu a arma do crime e a motocicleta Titan, cor preta, como sendo objetos utilizados pelos denunciados do delito...’ (...)
Durante a instrução processual, foi realizada a oitiva do policial militar FAGNO CARVALHO DA SILVA. O Ministério Público desistiu da oitiva das demais testemunhas. Em seguida, procedeu-se com o interrogatório dos réus. (...)
Em audiência de instrução e julgamento, a testemunha, FAGNO CARVALHO DA SILVA, relatou que:
‘... que se recorda dos fatos; que na verdade não houve nenhuma denúncia; que estávamos indo jantar, quando os dois rapazes passaram em alta velocidade na viatura; que o garupeiro mostrava nervosismo, sempre olhando pra trás; que decidimos acompanhá-los; que durante o trajeto eles caíram e os objetos caíram, e achamos o celular e a faca; que levamos os dois para a delegacia; que logo em seguida a vítima compareceu na delegacia; que abordamos os acusados pela atitude suspeita; que eles não conseguiram comprovar que o celular pertencia a eles; que estávamos na delegacia quando a vítima compareceu na delegacia; que a vítima não conseguiu reconhecer os acusados; que ela reconheceu que o aparelho celular encontrado na posse deles era dela; (....)’
Os réus, na oportunidade de exercer seu direito de autodefesa exerceram o Direito Constitucional ao Silêncio.
Pois bem, percebe-se claramente que os depoimentos das testemunhas de acusação em juízo, sob o crivo do contraditório, são coerentes com os exarados na fase policial, conferindo-se maior peso probatório aos relatos prestados em Juízo, de acordo com o que dispõe o artigo 155, caput, do Código de Processo Penal. (...)
Ademais, a retratação dos réus em juízo não tem o condão de invalidar suas confissões extrajudicial, principalmente em casos como o posto nos autos, no qual outros indícios confirmam a autoria e materialidade do crime. (...)
O policial militar aduziu que no dia dos fatos a guarnição estava indo jantar, quando passou por ela uma motocicleta, com dois homens em alta velocidade. Observou que passaram a acompanhar a motocicleta e perceberam que o garupa estava bastante nervoso, olhando para trás a todo momento, até que em um determinado momento o piloto se desequilibrou e ambos caíram, ocasião em que juntamente com eles caiu a faca e o aparelho celular apreendidos.
Diante da situação, realizaram a revista pessoal dos acusados, e em razão da apreensão da faca, bem como de não terem conseguido comprovar a origem lícita do aparelho celular, os conduziram para a delegacia. A testemunha relatou que até aquele momento não tinham qualquer informação quanto ao roubo praticado, afirmando, que somente após, quando já estavam na delegacia, que a vítima compareceu.
Por fim, observou que embora a vítima não tenha conseguido reconhecer os acusados, reconheceu o aparelho celular apreendido no id. 29185632 – Pág. 23, aparelho este que lhe foi restituído, conforme se verifica do auto de entrega de id. 29185632 – Pág. 10.
Verifica-se ainda que, em sede policial, a vítima reconheceu a motocicleta preta, utilizada pelos acusados para a prática do delito
(id. 29185632 – Pág. 9). (...)
Todo este contexto probatório, não deixa dúvidas que os réus, em comum acordo e fazendo uso de arma branca, subtraíram o aparelho celular da vítima KAWANY SILVA ALVES, incidindo na figura do art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal.
Denote-se que conquanto o inciso I tenha sido revogado pela Lei nº 13.654/2018, houve a continuidade típico normativa, haja vista que o uso de arma branca passou a ser previsto no inciso VII. (...)
[S]omente há que se falar na necessidade de realização do reconhecimento de pessoas, quando houver dúvida no que tange autoria, sendo o procedimento de reconhecimento um instrumento de investigação, destinado a sanar esta dúvida. Por outro lado, se os elementos colhidos na investigação apontam a inexistência de dúvidas quanto a autoria, ou tendo havido a prisão em flagrante do réu, ocasião em que é encontrado de posse do bem subtraído, não há que se falar na necessidade de reconhecimento de pessoas. (...)
[A] acusação comprovou de forma indene de dúvidas que os réus foram presos em flagrante delito, da posse da faca utilizada para a subtração, bem como o celular da vítima, bem móvel que haviam subtraído minutos antes. Por outro lado, os acusados não se desincumbiram do ônus de comprovar a origem lícita do aparelho celular, ou mesmo apresentar qualquer dúvida que pudesse afastar a responsabilidade penal” (fls. 1-12, e-doc. 114).
 
15. Em 17.6.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 0002081-95.2018.8.14.0107, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso dos agravantes, mantendo-se as condenações e as penas impostas pelo juízo sentenciante, sob o fundamento de licitude das buscas pessoais realizadas pelos policiais:
“No caso em apreço, os policiais militares relataram que realizavam rondas rotineiras quando foram acionados por populares informando que dois indivíduos, em uma motocicleta preta, haviam praticado roubo com uso de arma branca (faca), na Rua Santa Terezinha, bairro Esplanada.
Minutos depois, avistaram a motocicleta com dois ocupantes cujas características coincidiam com as repassadas. Diante disso, realizaram a abordagem, tendo localizado com os recorrentes a res furtiva (aparelho celular) e a arma branca usada no crime (faca), conforme consta do auto de prisão em flagrante (ID 114225933 – págs. 1/6).
Assim, não se exige mandado judicial para busca pessoal quando presente fundada suspeita, notadamente diante de informes objetivos obtidos em tempo real.
Portanto, estavam presentes os elementos objetivos que autorizam a busca pessoal, o que afasta a tese de nulidade, inexistindo violação ao art. 244 do CPP.
Ademais, eventual nulidade deve vir acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief), o que não restou sequer minimamente demonstrado. (...)
[A] vítima relatou que foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, tendo um deles lhe ameaçado com uma faca e subtraído seu celular. Em seguida, empreenderam fuga juntos. A conduta foi corroborada pelas confissões parciais prestadas pelos acusados em sede policial e pela prisão em flagrante logo após o delito, ocasião em que foram encontrados em poder da res furtiva.
Sendo assim, as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo a quo são seguras e consistentes, conforme revelam os autos. Assim, as informações trazidas aos autos, constituem elementos mais que suficientes para comprovar que os acusados cometeram o crime em desfavor das vítimas, e que usaram de
violência para garantir o sucesso da empreitada criminosa” (fls. 4-7, e-doc. 140).
 
16. Na espécie vertente, pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais realizaram busca pessoal nos agravantes somente depois de fundadas razões para suspeitar de flagrante pelo crime de roubo.

Como assentado pelo juízo sentenciante, “o policial militar [Fagno Carvalho Da Silva] aduziu que no dia dos fatos a guarnição estava indo jantar, quando passou por ela uma motocicleta, com dois homens em alta velocidade. Observou que passaram a acompanhar a motocicleta e perceberam que o garupa estava bastante nervoso, olhando para trás a todo momento, até que em um determinado momento o piloto se desequilibrou e ambos caíram, ocasião em que juntamente com eles caiu a faca e o aparelho celular apreendidos. Diante da situação, realizaram a revista pessoal dos acusados, e em razão da apreensão da faca, bem como de não terem conseguido comprovar a origem lícita do aparelho celular, os conduziram para a delegacia” (fl. 6, e-doc. 114).

Corroborando esse entendimento, o Tribunal estadual assentou, na apelação criminal, que “os policiais militares relataram que realizavam rondas rotineiras quando foram acionados por populares informando que dois indivíduos, em uma motocicleta preta, haviam praticado roubo com uso de arma branca (faca), na Rua Santa Terezinha, bairro Esplanada” (fl. 4, e-doc. 140).

Assim, “minutos depois, [os agentes policiais] avistaram a motocicleta com dois ocupantes cujas características coincidiam com as repassadas. Diante disso, realizaram a abordagem, tendo localizado com os recorrentes a res furtiva (aparelho celular) e a arma branca usada no crime (faca)” (fl. 5, e-doc. 140).
 
17. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
 
18. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).
 
No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.564.350-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2025).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Busca pessoal. Fundada suspeita. Justa causa. Ausência de nulidade. Fundadas razões para abordagem pessoal. Comportamento suspeito. Nervosismo com a presença policial. Região amplamente conhecida como de traficância. Validade da prova. Agravo ao qual se nega provimento. (...)
1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. (...)
 3. Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.563.387-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.10.2025).
 
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto
 de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 
III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 
IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE n. 1.493.264-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).
 
“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. (...)
4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. (...)
6. Agravo